Tribunal: TCU
Processo: 006.494/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2877/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor de Valeria da Silva Augusto de Oliveira e submetido a este Tribunal para fins de registro em 28/4/2021. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) identificaram pagamento irregular da vantagem quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que o STF, no julgamento dos últimos embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, em 18/12/2019, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que a Lei 14.687/2023 não converteu em legalidade a incorporação de quintos entre 8/4/1998 e 4/9/2001, ou seja, ainda é válido o entendimento do STF no âmbito do RE 638.115; Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não está amparada por decisão judicial transitada em julgado, visto que a interessada não consta entre os beneficiários da Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9/DF cujo autor foi o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal - SINDJUS/DF; Considerando que, diante da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de cargos e salários da carreira; Considerando que este Tribunal, ao apreciar consulta formulada pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), quanto ao alcance temporal das disposições do parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, inserido pela Lei 14.687/2023, "especialmente quanto à delimitação do termo inicial dos efeitos da norma", proferiu o Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário (Ministro-Revisor Walton Alencar Rodrigues), onde se entendeu que "as parcelas de quintos/décimos incorporadas em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, caso não amparadas por decisão judicial transitada em julgado, devem ser absorvidas pelo reajuste aplicado em 1o/2/2023, estabelecido no art. 1o, inciso I, da Lei 14.523/2023"; Considerando, ainda, que a AudPessoal e o MPTCU identificaram como irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria, constante do ato de alteração, foi implementado em 6/2/2015, após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira); 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.311/2021 (Relator: Ministro Vital do Rêgo); 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler); e 8.694/2021 (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara; e 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes); 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer); 8.082/2021 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), todos da 2a Câmara, entre outros; Considerando que, conforme consta base SISAC, este Tribunal já apreciou ato inicial, tendo considerado ilegal (nos autos do processo Processo 030.634/2019-9 ) por intermédio do Acórdão 5742/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o Gestor de Pessoal restabeleceu o pagamento dessa vantagem em virtude de liminar judicial, obtida pelo SINDJUS/DF, nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região; Considerando o entendimento formulado nos acórdãos da Primeira Câmara (13.919/2020 e 7.261/2021), de relatoria do Ministro Zymler, de que as sentenças proferidas no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 do TRF-1a Região não têm o condão de modificar as deliberações do TCU, nem a capacidade de alterar a ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria da interessada; Considerando, não obstante, que, para o órgão de origem, a deliberações judiciais produzem efeitos, desde a sua prolação, estendendo-se a toda categoria profissional representada do SINDJUS /DF; Considerando, por esse motivo, que deve ser determinado ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400 e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, adote as medidas necessárias para cessar o pagamento, ora impugnado por esta Corte, nos termos do art. 8o, caput da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 28/4/2021, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Valeria da Silva Augusto de Oliveira; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 006.494/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Valeria da Silva Augusto de Oliveira (XXX.558.301-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. absorva a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 até o limite do reajuste concedido em 1/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023 e, havendo eventual resíduo da "parcela compensatória", absorva-o por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1/2/2024 e 1/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito a nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; 1.7.2. acompanhe o desfecho do processo 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que ampara o pagamento da parcela denominada opção, faça cessar o seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.7.5. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento. 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.